Tribunal: TJPA
Processo: 0001201-48.2017.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001201-48.2017.8.14.0072
APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

REPRESENTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

APELADO: MAURO CHAVES DE ALMEIDA, RAIMUNDO NONATO ALENCAR DE CASTRO, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ARMANDO DE SOUZA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0001201-48.2017.8.14.0072

APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

ADVOGADO: ENOCK DA ROCHA NEGRAO

APELADO: MAURO CHAVES DE ALMEIDA

APELADO: RAIMUNDO NONATO ALENCAR DE CASTRO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ARMANDO DE SOUZA NASCIMENTO

ADVOGADO: LIBIA SORAYA PANTOJA CARNEIRO (OAB/PA- 10328)

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
SENTENÇA MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
In casu
, o Juízo Monocrático extinguiu o processo sem julgamento do mérito, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais;

III - A Lei Estadual n° 8.328/15, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, em vigor à época da sentença monocrática, estipula no seu art. 40,
que a
Fazenda Pública goza de isenção do pagamento das custas processuais quando for sucumbente;

III –
Outrossim, sendo a Fazenda Pública isenta das custas processuais, não há que se falar em condenação do recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais;

IV – À unanimidade, recurso de apelação conhecido e provido, afastando a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Medicilândia,

nos autos

do Mandado de Segurança (Processo nº
0058398-26.2012.8.14.0301
), ajuizada em face do
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ E OUTROS.

O M
unicípio de Medicilândia impetrou Mandado de Segurança em face das Centrais Elétricas do Pará – CELPA, aduzindo que no dia 16 de janeiro de 2014, em decorrência do não pagamento das faturas de energia dos últimos 3 (três) meses do ano 2013 referentes à unidade consumidora nº 80499361, houve o corte de fornecimento de energia elétrica no setor de abastecimento de água potável aos moradores do Município.

Assim, requereu a suspensão dos efeitos da ordem de interrupção do fornecimento de energia elétrica do Município em questão, sob a argumentação de esta constituir prática abusiva e ser vedado o corte de energia em razão do serviço ser considerado essencial, não prevalecendo a norma que autoriza a sua interrupção.

O Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

Trata-se se Segurança impetrada pela municipalidade de Medicilandia PA em face dos diretores das CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ SA. (Celpa), ambos sobejamente qualificados nos autos, no afã de evitar corte do fornecimento de energia elétrica a Municipalidade.

É o que importa ora informar. Fundamento e decido.

O §2º do artigo 1º da Lei Nacional n 12.016/2009, que disciplina o mandado segurança individual e coletivo e dá outras providencias assevera que não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas

públicas, sociedades de economia mista e concessionárias de serviço público. O dispositivo acima citado e o caso dos autos pois a Celpa é concessionária de serviço público e os supostos atos combatidos são de gestão empresarial, razão pela qual inadequada a via

eleita em função de expressa proibição de lei especial, Lei Nacional 12.016/2009, artigo 1" $ 2

Diante do que foi exposta indefiro a petição inicial e extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 485 do Novo CPC

Condena a municipalidade de Medicilândia nas custas processuais, pois estas são classificadas como como impostos razão pela qual não vige o princípio da imunidade reciproca. Proceda a Secretaria ao cálculo e intime a municipalidade para pagamento, no prazo legal, sob pena de inscrição em dívida ativa (...)

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (Id 2222237 - Pág. 1/3)

Em suas razões, o patrono do ente Apelante defende ser incabível a condenação do Município ao pagamento de custas processuais, tendo em vista que este não foi vencido, haja vista que o processo foi extinto sem julgamento do mérito, bem como que não houve qualquer despesa à parte recorrida, requerendo por isto a reforma da sentença prolatada.

O Apelado não apresentou contrarrazões ao recurso conforme despacho de id 2222238 - Pág. 4.

O recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo. (id 2227034 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito

Alega o Município apelante a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais em razão do processo ter sido extinto sem resolução do mérito.

Pois bem.

Inicialmente, importa ressaltar que de acordo com o princípio da causalidade, a parte que der causa à extinção do processo sem julgamento do mérito será responsável pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.

No caso dos autos, trata-se de processo que resultou extinto, sem julgamento do mérito, ante o indeferimento da inicial, tendo o ora Apelante dado causa à extinção em razão de não observar o artigo 1º, § 2º da Lei Nº 12.016/09 que dispõe expressamente a respeito do não cabimento de mandado de segurança contra condutas realizadas por gestores de concessionárias de serviço público.

Contudo, é imperioso mencionar que a Lei Estadual nº 8.328/15, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, em vigor à época da sentença monocrática, estipula o seguinte em seu art. 40
, in verbis:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Com efeito, é cediço que a Fazenda Pública goza de isenção do pagamento das custas processuais quando for sucumbente, motivo pelo qual, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser reformada neste ponto.

A propósito, esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos a seguir transcritos:

PROCESSO Nº 0030001-83.2014.814.0301 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO: APELAÇÃO COMARCA DE BELÉM APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM APELADO: RODRIGO DOS SANTOS ALBUQUERQUE RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE BELÉM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. CARRO DANIFICADO. DEVER DE INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCEDENTE. DE OFÍCIO. ISENÇÃO CUSTAS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, o que vale dizer que na ação de reparação de dano contra ele ajuizada, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano injusto. 2. Sendo o Município demandado e responsável pela conservação de árvores localizadas nos passeios, vias logradouros públicos da cidade, resta evidente o dever do réu de indenizar os danos decorrentes da queda de árvore no veículo sinistrado estacionado em via pública; 3. No que concerne aos danos materiais, a sentença guerreada condenou o Município a pagar à título de indenização para o apelado, o valor de R$ 5.350,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta reais). Referida condenação se apresenta de forma correta e em sintonia com o acervo probatório, não merecendo, portanto, qualquer alteração. Vejamos: 4. De acordo com o recibo e ordem de serviço (ID nº 2363691 – p. 3 e 4), emitida em 29/07/2014 e em nome da apelado, verifico que foi feito o serviço de lanternagem, peças de reposição e mão de obra no valor de R$ 5.350,00 (cinco mil trezentos e cinquenta reais). 5.
De ofício, excluo da condenação o pagamento das custas à Fazenda Pública nos termos do art. 40, inciso I da Lei Estadual nº.8.328/15
. 6. Apelação conhecida e IMPROVIDA. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta, e,
de ofício, excluo da condenação o pagamento das custas à Fazenda Pública à luz do art. 40, inciso I da Lei Estadual nº.8.328/15, nos termos do voto da relatora.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de 2019. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - AC: 00300018320148140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0000283-24.2009.8.14.0057 RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ PROCURADOR DO ESTADO: DANIEL CORDEIRO PERACCHI DECISÃO EMBARGADA: MONOCRÁTICA DE FLS. 245/246 EMBARGADA: MARIA AUXILIADORA COSTA LIMA ADVOGADA: MARIA LÍDIA DOS REIS FERREIRA - DEFENSORA PÚBLICA DECISÃO MONOCRÁTICA Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face de decisão unipessoal desta relatoria que, na forma do art. 932, inciso V, alínea ¿b¿, do CPC/2015, conheceu e proveu parcialmente recurso de apelação, interposto pela autora/embargada, no sentido de julgar procedente o pedido inicial reconhecendo o direito ao FGTS, todavia, respeitada a prescrição quinquenal nos moldes estabelecido pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, (ARE nº 709.212/DF - Tema 608), bem assim juros de mora e correção monetária conforme as decisões paradigmáticas proferidas pelo STF (RE nº 870.974 - Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG - Tema 905). O Embargante alega que a decisão determinou, relativamente à correção monetária, a incidência do Tema 810/STF, afirmando, entretanto, que houve sustação do aludido paradigma até conclusão do julgamento pelo STF dos aclaratórios opostos pelo Estado do Pará, razão pela qual a aplicação ao caso vertente do RE 870.974 implica em omissão. Aduziu, ademais, sua isenção quanto ao pagamento de custas processuais, motivo pelo qual requereu pronunciamento expresso sobre este ponto com fito de eliminar tal obscuridade. Conclusivamente requer o conhecimento e provimento destes aclaratórios, para sanar a omissão e obscuridade apontadas. A Embargada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão, conseguinte não provimento dos embargos opostos, inclusive com aplicação de multa por litigância de má-fé. É o relatório. DECIDO. Tratando-se de decisão unipessoal apreciarei os presentes Embargos de Declaração nos moldes do art. 1.024, § 2º do CPC. Ab initio, os embargos de declaração não se prestam para reapreciação da matéria. Com efeito, a contradição passível de correção pelo recurso integrativo é aquela interna ao julgado, isto é, entre os seus fundamentos e a suas conclusões, o que não ocorreu na espécie, visto que a decisão determinou a incidência dos consectários legais da condenação na forma prevista pelas decisões paradigmáticas proferidas pelo STF e STJ, repercussão geral e recurso repetitivo, o que certamente não configura contradição. De mais a mais, a decisão embagada foi proferida em 02/08/2018, ou seja, quando não havia qualquer sinal de suspensão dos efeitos da decisão paradigmática (Tema 810), devendo-se rememorar que somente em 24/09/2018 o Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, relator do RE 870.947 (Tema 810), decidiu por admitir Embargos de Declaração, inclusive atribuindo-lhes efeito suspensivo, no sentido de suspender a aplicação da decisão do Plenário do STF, prolatada no aludido recurso extraordinário acerca da correção monetária de débitos da fazenda pública aos processos sobrestados nas demais instâncias, circunstância inocorrente na presente hipótese
. No que alude ao vício de obscuridade, realmente o Estado do Pará é isento do pagamento de custas processuais conforme art. 40, da Lei Estadual nº 8.328/15.
Finalmente, a interposição de recurso legalmente previsto e desprovido de propósito protelatório, mormente quando em parte assiste razão ao recorrente, não configura a litigância de má-fé prevista no art. 80, IV e VII do CPC. Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará (fls. 249/231) e lhes dou PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de integrar a decisão embargada de fls. 245/246, conseguinte declarar o ente estatal isento do pagamento das custas processuais, permanecendo a referida decisão inalterada nas demais disposições. Publique-se, intime-se. Belém/PA, 25 de fevereiro de 2019. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora Página de 3

(TJ-PA - AC: 00002832420098140057 BELÉM, Relator: PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Data de Julgamento: 27/02/2019, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 27/02/2019)

Outrossim, sendo a Fazenda Pública isenta das custas processuais, não há que se falar em condenação do apelante ao pagamento de custas e despesas processuais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, afastando a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

Belém, 01 de março de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2021